Tribunal: TJDFT
Processo: 0766410-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CARTÃO FURTADO. TECNOLOGIA CONTACTLESS. DIVERSAS TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. QUEBRA DE PERFIL DO CONSUMIDOR. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo primeiro réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade da cobrança no valor de R$ 8.403,41 e condenar os réus, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais no valor de R$ 192,00, bem como ao pagamento de compensação por danos morais na importância de R$ 2.000,00. Em suas razões, preliminarmente, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, aduz que as transações contestadas foram efetuadas mediante a apresentação física do cartão, via contactless, bem como foram realizadas antes de o bloqueio ser solicitado pela recorrida. Argumenta que os fatos decorreram de fortuito externo, inexistindo falha na prestação de serviços por parte da recorrente. Pede a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas pela autora.
III. Rejeito o pedido de concessão de efeito suspensivo, porquanto não foram preenchidos os requisitos do art. 43 da Lei 9.099/95. Ademais, o valor em discussão é diminuto quando comparado ao porte econômico da recorrente.
IV. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora atribui os danos à instituição financeira, visto que seria apenas a instituição de gerenciamento de pagamento. Assim, a análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
V. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
VI. Depreende-se dos autos que a autora que teve o seu cartão furtado e que foram feitas transações fraudulentas em suas cartão de crédito e débito no dia 15.07.2021, o qual tinha a opção de transação financeira por aproximação. Situação percebida no dia seguinte, quando noticiou o fato para a recorrente que acabou por estornar somente três transações no dia 21.07.2022 (ID 52960977). Os prejuízos totalizaram o montante no cartão de crédito de R$ 8.403,41 e R$192,00 na função débito. A despeito da tentativa de reaver os valores indevidamente utilizados, a recorrente entendeu que não houve indícios de irregularidade nas transações, negando o pedido administrativo de reembolso.
VII. Ressalta-se que as novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, sendo dever da instituição financeira que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio digital, devendo fornecer mecanismos seguros, inclusive com sistemas de detecção antifraude, a fim de coibir transações suspeitas e evitar danos aos consumidores, sobretudo aquelas que não se adequam ao perfil de utilização/movimentação bancária do cliente. Nesse contexto, a atuação indevida de terceiro fraudador não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelo consumidor, porquanto trata-se de fortuito interno, relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelas instituições financeiras. Ressalta-se que meras alegações de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva da vítima, desacompanhadas de qualquer elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isentam a instituição financeira da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
VIII. Os elementos de prova constantes no processo demonstram que a segurança dos sistemas tecnológicos utilizados pela instituição financeira falhou em identificar e apontar como suspeitas de fraude as operações contestadas, já que, em curto espaço de tempo foram realizadas diversas compras com a utilização do cartão da autora, todas autorizadas por meio da tecnologia “contactless”, sem solicitação de senha, totalizando o valor de R$ 8.595,41, que diferem do seu perfil de compras, em especial frequência e horário, de molde a evidenciar claro indício de fraude ou operação ilícita (ID 5296975, 52960976). Vale mencionar que no contrato de adesão do cartão PicPay, apresentado pela própria ré, consta as medidas de segurança e os casos em que “O Cartão poderá ser bloqueado”, quais sejam: (a) em situações que possam sugerir a existência de risco de prejuízos, se detectado; (...) (c) preventivamente, se verificado indício de fraude ou por medida de segurança.” (ID 52960979 – pág. 30). Desse modo, não há como acolher as alegações da recorrente.
IX. No tocante ao dano moral, a indenização decorre da lesão a direitos da personalidade a ponto de causar humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Ocorre que, no caso concreto, apesar da falha na prestação de serviço, não se verifica qualquer violação a direitos da personalidade a subsidiar o abalo moral. Portanto, deve ser acolhido o recurso nesse ponto.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada somente para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantido os demais termos. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.